Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE MANTÉM A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE AUTORA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que mantém a justiça gratuita deferida à parte autora. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o recurso foi manejado pelo ente público contra decisão que, após pesquisa atualizada de bens, indeferiu o pedido de revogação de gratuidade de justiça formulado pelo ente distrital em data bem posterior à concessão originária da gratuidade. Afirma que não se trata de um pedido de reconsideração, mas de mudança nas circunstâncias fáticas que autorizaram o deferimento do benefício, possibilitando agora a sua revogação. Defende a aplicação da interpretação extensiva ou analógica das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de taxatividade mitigada.
2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 2.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal.
3. No caso, a matéria em tela (decisão que indefere o pedido de revogação da gratuidade de justiça e mantém a justiça gratuita deferida à parte autora), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 3.2. Não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp. Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 3.3. O provimento judicial pelo qual se rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. 3.4. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”
4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento.
5. Recurso desprovido.